Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001284-43.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Arrendamento Rural, Fraude à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S - CNPJ: 15.508.869/0001-19 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (EMBARGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS A TERCEIROS – QUESTÕES ANALISADAS E JULGADAS – OMISSÃO INDEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Nesta ocasião a embargante fala em omissão, uma vez que o Acórdão não teceu nenhum comentário acerca da averbação premonitória à margem da matrícula 3228, em 03/04/2019, ou seja, antes da cessão dos créditos à terceiros (Agroapoio).

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 173273177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, não assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão embargada foi clara ao dispor que:
“...da acurada análise dos autos, constata-se que
a alienação do bem em questão se deu em 29/09/2017, a cessão dos créditos para a Agroapoio em 15/10/2018 e a formação do título executivo, que se deu com a sentença homologatória, ocorreu em 08/05/2019.

Ou seja, os eventos referentes à venda e cessão de crédito ocorreram em datas muito anteriores à formação do título executivo, razão pela qual não há que se falar em fraude à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos por Lei
.” (
negritei
)

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023